Tribunal: TJMT
Processo: 1050521-83.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050521-83.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão, Concessão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA - CPF: 064.360.351-41 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE INVÁLIDA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUTISTA GRAU II.
DIREITO À
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CÁLCULO NOS TERMOS DA EC Nº 41/2003. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA PERIÓDICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Concessão de Pensão por Morte, julgou parcialmente procedente o pedido de restabelecimento de benefício formulado por filha de servidor estadual falecido, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) Grau II, reconhecendo sua condição de dependente inválida. A sentença determinou o restabelecimento da pensão enquanto perdurar a invalidez, condicionando-a à realização de perícias anuais, e reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de retroativos referentes à cota-parte da irmã da autora, por já satisfeita na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a Recorrente possui direito à percepção de pensão por morte em caráter continuado enquanto dependente inválida; (
ii
) definir se é legítima a exigência de avaliações periciais periódicas para manutenção do benefício; (
iii
) estabelecer se o valor da pensão deve
observar a integralidade da remuneração do instituidor ou se deve seguir as regras de cálculo previstas na Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual aplicável (LC/MT nº 04/1990, art. 245, II, "a") garante o direito à pensão temporária aos filhos inválidos enquanto durar a invalidez, sendo possível sua manutenção após a maioridade civil.

A Lei Federal nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º, reconhece a pessoa com TEA como pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. No caso concreto, o laudo médico constante dos autos confirma a condição de invalidez previdenciária da Recorrente, sendo esta permanente e impeditiva de atividade laborativa.

A exigência de perícias periódicas, conforme o art. 3º, alínea "f", do Decreto Estadual nº 550/2023, é medida legítima, proporcional e prevista normativamente, sendo compatível com o poder-dever de controle da Administração Pública sobre benefícios previdenciários.

O valor do benefício deve ser calculado nos termos do art. 40, § 7º, II, da CF/1988, conforme redação da EC nº 41/2003, vigente à data do óbito (2007), não sendo possível a concessão de pensão no valor integral da última remuneração do instituidor.

A pretensão recursal quanto à cota-parte da irmã da Recorrente perdeu o objeto por já ter sido satisfeita administrativamente antes da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

A filha inválida de servidor falecido, diagnosticada com TEA Grau II, tem direito à pensão por morte enquanto perdurar sua condição de invalidez, nos termos do art. 245, II, "a", da LC/MT nº 04/1990.

A exigência de submissão a perícias periódicas para aferição da continuidade da invalidez é legítima e proporcional, conforme o art. 3º do Decreto Estadual nº 550/2023.

O valor do benefício de pensão por morte deve ser calculado conforme o art. 40, § 7º, II, da CF/1988, com redação da EC nº 41/2003, vigente à data do óbito do instituidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 7º, II; LC/MT nº 04/1990, art. 245, II, "a"; Lei nº 12.764/2012, art. 1º, § 2º; Decreto Estadual/MT nº 550/2023, art. 3º, alínea "f".

R E L A T Ó R I O

I - RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA
, em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 289760883), que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

A lide versa sobre a pretensão da autora,
ora Recorrente
, filha do
ex-servidor
público estadual Rodrigo Felix Ramos da Rocha, falecido em 10 de fevereiro de 2007, de obter o restabelecimento de sua pensão por morte, convertendo-a em benefício de natureza vitalícia e em valor integral, em virtude de sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau II, o que a caracterizaria como dependente inválida.

O juízo
a quo
, em sua decisão, reconheceu a condição de invalidez da autora e determinou o restabelecimento do benefício enquanto perdurar tal condição, submetendo-a, contudo, à realização de perícias médicas anuais. Adicionalmente, reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de pagamento retroativo da cota-parte de sua irmã, por já ter sido a questão resolvida na via administrativa.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 289760890), sustentando, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja assegurado o direito ao recebimento da pensão por morte em caráter vitalício e no patamar de 100% (cem por cento) da remuneração do instituidor, afastando a exigência de avaliações periciais anuais e garantindo o pagamento dos valores retroativos que entende devidos.

Devidamente intimado, o Recorrido, MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, apresentou contrarrazões (ID 289760893), defendendo a manutenção da sentença. Argui, em preliminar, a perda parcial do objeto recursal no que tange à retroatividade da cota-parte da irmã da Recorrente, afirmando que o pagamento foi administrativamente satisfeito. No mérito, sustenta a legalidade da exigência de perícias periódicas como mecanismo de controle da Administração e, crucialmente, defende que o cálculo do valor do benefício deve obedecer estritamente aos ditames da Emenda Constitucional nº 41/2003, vigente à data do óbito do servidor, que veda a percepção de pensão integral correspondente à totalidade da remuneração.

Os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II – FUNDAMENTAÇÃO

Examino o recurso interposto, o qual se revela tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, após detida análise dos autos, entendo que o recurso merece provimento, a fim de reformar parcialmente a r. sentença objurgada, para aclarar e definir os contornos do direito reconhecido.

Da Perda Superveniente do Objeto Recursal: Reversão da Cota-Parte e Pagamento Retroativo

De início, impõe-se a análise da questão atinente ao pedido de pagamento retroativo da cota-parte
pensional
que pertencia à irmã da Recorrente, Sra. Natalia Souza da Rocha. A Recorrente pleiteia a condenação do ente previdenciário ao pagamento dos valores desde que a
co-beneficiária
atingiu a maioridade.

Contudo, como bem apontado pelo Recorrido em suas contrarrazões (ID 289760893) e, de fato, reconhecido pelo juízo de piso, a pretensão recursal neste ponto específico carece de objeto. A Administração Pública, por meio do Processo Administrativo nº 2023.53.00898, já promoveu a análise e o deferimento do pedido de reversão da cota, com a determinação do pagamento dos valores retroativos devidos a partir de 05 de dezembro de 2022, conforme se depreende da Manifestação Técnica Conclusiva nº 193/GA/SCB/DIPREV/2023 (anexada aos autos no ID 289760882).

A satisfação administrativa da pretensão antes da prolação da sentença definitiva acarreta a perda superveniente do interesse processual nesse particular. O provimento jurisdicional tornou-se, assim, desnecessário para a obtenção do bem da vida almejado. Deste modo, mantenho o reconhecimento da perda do objeto recursal quanto a este pedido, tal como decidido na origem.

Do Direito à Manutenção da Pensão por Morte do Dependente Inválido

O cerne da controvérsia reside na natureza e na extensão do direito da Recorrente à pensão por morte, tendo em vista seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Grau II, conforme laudo médico carreado aos autos (ID 289760867). A questão central é definir se tal condição a qualifica como "dependente inválida" para fins de percepção do benefício para além da maioridade civil e em que termos.

A legislação estadual aplicável à espécie, a Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso), vigente à data do óbito do instituidor, disciplina a matéria em seu artigo 245, nos seguintes termos:

Art. 245.
São beneficiários das pensões:

[...]

II -
Temporária:

a)
os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

A redação do dispositivo legal é objetiva e permite interpretação sistemática com as demais normas aplicáveis
. A pensão, designada como "temporária" em oposição à "vitalícia" (geralmente destinada ao cônjuge), não se extingue com a maioridade para o filho que ostente a condição de invalidez. Para este, o direito perdura "enquanto durar a invalidez". Se a condição de invalidez for de caráter permanente, a consequência lógica e jurídica é que o benefício se transmuta em prestação continuada, a ser paga por toda a vida do dependente, desde que mantida a condição fática que lhe deu origem.

No caso concreto, a invalidez da Recorrente é fato juridicamente qualificado. A Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece em seu artigo 1º, § 2º, uma presunção legal absoluta:

Art. 1º
[...]

§ 2º
A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.

A norma federal, ao equiparar a pessoa com TEA à pessoa com deficiência para todos os fins legais, insere a Recorrente no espectro de proteção especial do ordenamento jurídico. O diagnóstico de TEA Grau II, que denota a necessidade de suporte substancial, corrobora a sua condição de dependente inválida para os fins previdenciários, pois sua deficiência impõe barreiras significativas à sua plena participação social e à sua capacidade de prover o próprio sustento de forma autônoma.

Ressalte-se que, embora a condição de deficiência por TEA não implique, por si só, em invalidez para fins previdenciários, o diagnóstico específico da Recorrente — Transtorno do Espectro Autista em grau II — aliado ao conteúdo do laudo médico constante dos autos, evidencia limitações funcionais significativas e permanentes,
caracterizadoras de invalidez no sentido previdenciário do termo. A condição ultrapassa o mero enquadramento legal como pessoa com deficiência, atingindo o grau de comprometimento que impede a Recorrente de exercer atividade laborativa e assegurar a própria subsistência, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo art. 245 da LC nº 04/1990.

Dessa forma, assiste razão à Recorrente ao buscar um pronunciamento judicial que lhe assegure a manutenção do benefício
pensional
para além dos marcos etários ordinários. A sentença de primeiro grau, embora tenha reconhecido o direito, o fez de modo a gerar incerteza, ao não declarar expressamente a natureza contínua do benefício, o que justifica a reforma neste ponto.
Declaro, pois, o direito da Recorrente à percepção da pensão por morte como
benefício continuado
, condicionado à permanência da invalidez, a qual, diante das evidências dos autos, se afigura como de natureza permanente
.

É oportuno esclarecer que esta Corte não declara a pensão como vitalícia em sentido absoluto e
irrevisável
, mas sim como benefício de caráter continuado, enquanto perdurar a condição de invalidez. Assim, embora a evidência dos autos permita reconhecer a permanência da condição no presente momento, eventual alteração desse estado poderá ser revisada pela via administrativa, conforme autoriza o ordenamento jurídico, inclusive nos termos do art. 3º do Decreto Estadual nº 550/2023.

Da Legalidade da Avaliação Pericial Periódica

A Recorrente insurge-se contra a determinação de submissão a perícias médicas anuais, argumentando que a permanência de sua condição tornaria tal exigência desproporcional. Contudo, neste ponto, a r. sentença não merece reparos.

A Administração Pública tem o poder-dever de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos, o que inclui a fiscalização da manutenção das condições que autorizam a concessão de benefícios previdenciários. A exigência de avaliação pericial periódica não presume a transitoriedade da invalidez, mas constitui um mecanismo de controle e segurança jurídica, destinado a verificar a persistência do
status quo
fático que fundamenta o direito.

A matéria encontra-se, ademais, regulamentada no âmbito estadual. O Decreto nº 550, de 26 de outubro de 2023, ao dispor sobre as competências da Perícia Médica Previdenciária, prevê expressamente em seu artigo 3º, alínea "f", a competência para a "
revisão de aposentadoria ou reforma
ex

officio
por incapacidade permanente
". Tal dispositivo, aplicado por simetria às pensões por invalidez, confirma a legitimidade do ato administrativo de reavaliação periódica.

Portanto, a exigência de submissão a perícias periódicas é medida legal, razoável e proporcional, que não viola o direito da Recorrente, mas apenas assegura a regularidade da despesa previdenciária.

Do Cálculo do Valor do Benefício: A Imperativa Aplicação da Emenda Constitucional nº 41/2003

O ponto fulcral do dissenso remanescente reside no
quantum
do benefício.

A Recorrente postula o recebimento de pensão correspondente à integralidade da remuneração de seu falecido pai. A pretensão, contudo, esbarra em óbice constitucional intransponível.

Em matéria previdenciária, vige o princípio
tempus
regit

actum
, segundo o qual a lei aplicável à concessão do benefício é aquela em vigor na data do fato gerador, qual seja, o óbito do instituidor. No caso em tela, o falecimento do servidor Rodrigo Felix Ramos da Rocha ocorreu em
10 de fevereiro de 2007
.

Nessa data, a ordem constitucional já havia sido profundamente alterada pela
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003
. Tal emenda reformou o sistema previdenciário dos servidores públicos e estabeleceu novas regras para o cálculo da pensão por morte, afastando a paridade e a integralidade plenas. A redação conferida ao artigo 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, era a seguinte:

Art. 40.
[...]

§ 7º
Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

[...]

II -

ao
valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento,
até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201,
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite
, caso em atividade na data do óbito. (
grifei
)

Nesse ponto, é aplicável a
Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça
, que consolida esse entendimento ao dispor:

“A lei aplicável para a concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do
segurado.”

Essa súmula reforça a necessidade de se aplicar, no presente caso, o regime jurídico vigente à época do óbito, ocorrido em 10 de fevereiro de 2007.

A regra constitucional é cogente e não admite interpretação que a contorne. O valor da pensão não corresponde, de forma singela, à última remuneração do servidor. O cálculo é complexo e bifásico: corresponde ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) vigente à época, somado a 70% (setenta por cento) do valor que ultrapassar esse teto.

O Recorrido, em sua defesa e nas informações administrativas colacionadas (ID 289760882, p. 185), demonstrou ter aplicado precisamente esta fórmula, respeitando o mandamento constitucional. A pretensão da Recorrente de receber 100% da remuneração do instituidor, portanto, carece de fundamento jurídico, porquanto contraria frontalmente a norma constitucional vigente à data do óbito. A sua condição de pessoa com deficiência, embora garanta a perenidade do benefício, não tem o condão de alterar a regra de cálculo do valor inicial da renda mensal, matéria
esta
estritamente regida pelo princípio do
tempus
regit

actum
.

Por oportuno, afasto expressamente qualquer aplicação ao presente caso da tese fixada no Tema 1095 da Repercussão Geral (RE 1.221.446/RJ), uma vez que não se trata de ampliação judicial de benefício não previsto em lei. O presente caso envolve a aplicação estrita do regime jurídico vigente à época do óbito, em consonância com o princípio da reserva legal e da legalidade previdenciária
.
Aqui, trata-se de pensão por
morte no Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso (RPPS-MT), com base em legislação estadual própria (LC nº 04/1990) e normas federais que reconhecem a condição de deficiência da Recorrente (Lei nº 12.764/2012), não havendo qualquer inovação judicial no tipo ou na forma de benefício requerido

.
Destarte
, a sentença deve ser reformada para, ao mesmo tempo em que se declara o direito à manutenção do benefício, assentar que seu valor deve ser calculado em conformidade com as regras da EC nº 41/2003.

III
–
DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 289760883) e, por conseguinte:

a) DECLARAR
o direito da recorrente,
AGATHA CARVALHO CAMPOS DA ROCHA
, à manutenção do benefício de pensão por morte, em decorrência de sua condição de dependente inválida, nos termos do art. 245, II, 'a', da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, enquanto perdurar a referida condição de invalidez, que, no estado atual dos autos, se revela de natureza permanente;

b) DETERMINAR
que o cálculo do valor do benefício observe estritamente o disposto no art. 40, § 7º, inciso II, da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 41/2003, vigente à data do óbito do instituidor.

MANTENHO
, nos demais termos, a r. sentença, notadamente quanto à necessidade de submissão da Recorrente a avaliações médicas periciais periódicas, como instrumento de controle da Administração, nos termos do art. 3º, alínea 'f', do Decreto Estadual nº 550/2023, e quanto ao reconhecimento da perda superveniente do objeto no que tange ao pleito de pagamento retroativo da cota-parte de sua irmã.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o
parcial
provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025